Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714246-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA, JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA APELADO: FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA, JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O acusado/apelante JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, em petição de id. 56288390, requer acesso às “principais peças da cautelar no 0701170-65.2022.8.07.0020 que se encontram em sigilo, conforme 54100226 – certidão – ID de origem 120810233, referente à homologação do acordo de colaboração premiada de Jorge Alexandre Sousa Fernandes”. Muito embora a certidão referida pelo peticionante mencione a juntada aos autos de “traslado das principais peças da cautelar no 0701170-65.2022.8.07.0020” (id. 54100226), certo é que a aludida certidão encontra-se instruída de um único documento, a saber, de uma decisão (id. 54100227) sobre pedido formulado pelo Parquet nos autos da cautelar em comento. Sendo assim, nos termos do pedido deduzido pelo apelante na petição retromencionada, DEFIRO o acesso do patrono do ora apelante, constituído nos autos, ao documento sigiloso de id. 54100227, que acompanha a certidão de id. 54100226. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora